Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724430-32.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ALVES &amp; ALVES CONSTRUÇÕES LTDA, ANILTO JOAQUIM ALVES DALAPICOLA, MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA DE PRÓ-LABORE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore percebido pelo executado e determinou o arquivamento provisório do feito, sob fundamento de ausência de indícios da percepção de tais rendimentos e da necessidade de observância aos princípios da efetividade e economicidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora de pró-labore presumidamente auferido por sócio administrador de empresa com patrimônio líquido negativo e baixa capacidade financeira, em face do princípio da utilidade da execução e da proteção ao mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar, admitindo-se mitigação apenas quando comprovada a existência, o valor dos rendimentos e a ausência de prejuízo à subsistência digna do devedor. 4, A presunção de que o executado aufere pró-labore, por ser sócio administrador de empresa, não se sustenta diante dos documentos que apontam prejuízos financeiros e patrimônio líquido negativo da empresa. 5. Ainda que existente contracheque de pró-labore, o valor percebido (R$ 2.115,77 líquidos) somado à aposentadoria e à pensão por morte não ultrapassa o limite de 05 (cinco) salários mínimos, referência local de hipossuficiência. 6. A penhora pretendida comprometeria fontes de renda de natureza alimentar, direcionadas à subsistência e cuidados médicos do executado, idoso e em situação de fragilidade pessoal, afrontando a dignidade da pessoa humana. 7. A execução deve observar o princípio da utilidade, sendo incabível medida constritiva que, por seu valor ínfimo, exigiria mais de 58 (cinquenta e oito) anos para quitação da dívida, o que esvazia a finalidade do processo executivo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, do CPC, e 20, §3o, da Lei 8.742/93 (LOAS), bem como ao Decreto 11.150/2021, sustentando a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pelo executado a título de pró-labore, uma vez que, além de não comprometer sua subsistência, se coaduna com os princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BERNARDO ALANO CUNHA, OAB/RS 80.327. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, registre-se que “O recurso especial não pode ser conhecido com base no art. 105, inciso III, alínea "b", da CF, pois não houve aplicação de ato de governo local em detrimento de lei federal e nem a formulação de teses fundamentadas nesse permissivo” (REsp n. 2.073.599/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese dos autos, verifica-se que o pedido de penhora se baseia em mera presunção de que o executado, por ser sócio administrador de empresa, percebe pró-labore. No entanto, os documentos acostados aos autos demonstram que a empresa VIVA! Salão de Festas Ltda. (CNPJ: 02.945.546/0001-40) enfrenta dificuldades financeiras. O Balanço Patrimonial de 31/12/2024 revela um Patrimônio Líquido negativo de R$ (93.016,33), com Lucros e/ou Prejuízos Acumulados de R$ (144.016,33). Além disso, o Balancete Analítico de Dezembro/2024 aponta que a empresa teve "Prejuízo do Período" de R$ 144.136,22, (cento e quarenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e vinte e dois centavos) embora haja um "Lucro do Período" de R$ 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos). Ainda que haja um recibo de pagamento de pró-labore no valor de R$ 2.300,00 (líquido R$ 2.115,77) para o mês de junho de 2025, as contrarrazões informam que o executado, Sr. Anilto Joaquim Alves, de 76 anos de idade, aufere outras rendas de natureza alimentar, a saber: pensão por morte de sua esposa (R$ 956,32 líquido) e aposentadoria (R$ 1.083,00 líquido), ambas contendo empréstimos consignados. Somando-se o pequeno pró-labore (R$ 1.735,20 líquido informado nas contrarrazões, embora o contracheque apresente R$ 2.115,77 líquidos), sua renda total não ultrapassa o patamar de 5 (cinco) salários mínimos, valor que serve como referência para hipossuficiência no Distrito Federal. Comprometer tais fontes de renda, que são integralmente destinadas à subsistência básica e ao custeio de despesas médicas do executado, especialmente diante de seu estado de saúde debilitado e dos recentes falecimentos de sua esposa e filha, violaria o núcleo essencial de sua dignidade. Ademais, a execução deve pautar-se pelo princípio da utilidade, o qual estabelece que as medidas postulatórias somente se justificam se forem capazes de auxiliar, mesmo que parcialmente, na busca do fim pretendido, com proveito útil ao credor. No presente caso, considerando o valor atualizado da dívida (R$ 485.000,00) e a renda do executado, a penhora de 30% do pró-labore, que corresponde a um valor ínfimo em relação ao débito, exigiria um período excessivamente longo para quitação (aproximadamente 58 anos e 7 meses), o que descaracteriza a utilidade do processo executivo. O bloqueio de um valor tão ínfimo, insuficiente para assegurar a satisfação do crédito, esvazia a finalidade da execução, tornando a penhora inócua e destituída de utilidade prática.” (ID 74291757). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 20, §3o, da Lei 8.742/93 e ao Decreto 11.150/2021, que regulamenta o mínimo existencial em âmbito nacional, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030